Tribunal: TJBA
Processo: 8008442-62.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008442-62.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: E F C QUEIROZ SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo de execução, sem resolução do mérito, em virtude do descumprimento de determinação judicial para regularizar o recolhimento das custas iniciais, que foram direcionadas a comarca diversa daquela em que a ação foi ajuizada. A parte embargante alega a existência de omissões quanto à análise dos argumentos fundados nos arts. 272, § 5º, e 139, IV, do CPC, e de omissão e contradição no que tange à alteração do fundamento legal da extinção e à caracterização de decisão surpresa. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados, notadamente no que se refere à validade da intimação eletrônica, à alteração do fundamento da extinção e ao dever de cooperação judicial; (ii) se os argumentos apresentados nos embargos configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa. III. Razões de decidir 3. A intimação realizada por meio do domicílio eletrônico cadastrado no sistema de processo judicial eletrônico (PJe) possui eficácia de intimação pessoal, conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Sua validade não é afastada pela regra do art. 272, § 5º, do CPC, que trata da sistemática de publicação em nome de advogado específico no Diário de Justiça, não se confundindo com o ato de ciência pessoal no portal eletrônico. O acórdão, ao validar a intimação eletrônica, enfrentou a questão de forma suficiente, não havendo omissão. 4. Não há contradição ou omissão na análise da alteração do fundamento da extinção. O acórdão esclareceu que, embora a sentença inicial tenha mencionado o art. 485, III, do CPC (abandono), a causa petendi da extinção foi o descumprimento de ordem judicial para regularização das custas, o que se amolda ao art. 485, IV, ou ao art. 290 do CPC. 5. A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a parte foi previamente intimada do vício e advertida expressamente da consequência extintiva (cancelamento da distribuição) por meio de ato ordinatório, tendo tido plena oportunidade de influir no resultado do processo. 6. A tese de omissão quanto ao art. 139, IV, do CPC, também foi expressamente rechaçada no acórdão, que fundamentou que o poder-dever de efetividade do juiz não se sobrepõe ao ônus processual da parte de promover os atos necessários à constituição válida e regular do processo, como o correto recolhimento das custas. 7. Os argumentos da parte embargante, em sua totalidade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam o reexame do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. 8. Ainda que rejeitados os embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A requalificação jurídica do fundamento da extinção do processo, sem alteração da base fática sobre a qual a parte teve oportunidade de se manifestar e agir, não configura decisão surpresa”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8008442-62.2025.8.05.0150/50001, em que figuram, como embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como embargados, E F C QUEIROZ SERVICOS LTDA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça